Tribunal: TJSP
Processo: 1001643-84.2019.8.26.0462
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Demanda que visa a obtenção de documento que ensejou inscrição negativadora do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência - Pretensão de exibição de documentos que pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente,

Ementa:
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – Demanda que visa a obtenção de documento que ensejou inscrição negativadora do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito – Improcedência - Pretensão de exibição de documentos que pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes do CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas (art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente, seja ela de caráter antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305 a 310 do CPC) – Requisitos do arts. 381 e 382 do CPC verificados - Prévia solicitação administrativa e recusa de atendimento da concessionária de telefonia demonstradas – Interesse de agir configurado – Orientação do Recurso Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS - Direito inequívoco da parte de obter os documentos postulados – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 404 do Código de Processo Civil - Descabimento da negativa e possibilidade de busca e apreensão (artigos 399, inciso III e 403 do estatuto de regência) – Acolhimento do pedido inicial cautelar - Procedência decretada nesta instância ad quem - Sucumbência carreada ao réu – Recurso provido - Julgamento expandido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000321776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001643-84.2019.8.26.0462, da Comarca de Poá, em que é apelante ELZA
NASCIMENTO GOMES (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO ITAUCARD
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em
julgamento expandido, por maioria de votos, deram provimento ao recurso,
vencidos o 3o e 5o julgadores, somente o 3o declarará", de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO TORRES
JÚNIOR.
São Paulo, 8 de maio de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 40738
APEL. N°: 1001643-84.2019.8.26.0462
COMARCA: Poá (1a V. Cível)
APTE.: Elza Nascimento Gomes (A)
APDO.: Banco Itaucard S.A. (R)
PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS Demanda que visa
a obtenção de documento que ensejou inscrição negativadora
do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito

Improcedência - Pretensão de exibição de documentos que
pode ser postulada incidentalmente (arts. 396 e seguintes do
CPC), por ação autônoma de produção antecipada de provas
(art. 381 do CPC) ou mediante tutela provisória antecedente,
seja ela de caráter antecipado (art. 303) ou cautelar (arts. 305
a 310 do CPC) Requisitos do arts. 381 e 382 do CPC
verificados - Prévia solicitação administrativa e recusa de
atendimento da concessionária de telefonia demonstradas
Interesse de agir configurado
Orientação do Recurso
Especial Repetitivo n° 1.349.453-MS - Direito inequívoco da
parte de obter os documentos postulados Inocorrência das
hipóteses previstas no artigo 404 do Código de Processo Civil
- Descabimento da negativa e possibilidade de busca e
apreensão (artigos 399, inciso III e 403 do estatuto de
regência)
Acolhimento do pedido inicial cautelar -
Procedência decretada nesta instância ad quem - Sucumbência
carreada ao réu Recurso provido - Julgamento expandido –
Maioria de votos.
1. Trata-se de produção antecipada de provas
(apresentação do contrato que deu ensejo à anotação desabonadora em
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito, fls. 1/6) ajuizada por
Elza Nascimento Gomes em face de Banco Itaucard S.A., julgada
improcedente pela r. sentença de fls. 86/88, declarada a fls. 106, de
relatório a este integrado, por entender inadequada a via eleita, eis que
inviável o pedido de exibição de documentos em ação autônoma de
natureza satisfativa e, por consequência, condenar a autora ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
fixados em 10% do valor da causa, observando-se o disposto no art. 98,
§ 3°, do referido Codex, por ser a vencida beneficiária da gratuidade da
justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inconformada, pelas razões expostas a fls. 65/85,
postula a autora o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida
a adequação da via eleita à exibição da documentação postulada e,
consequentemente, julgada procedente a demanda para condenar o
banco réu à exibição da documentação postulada e ao pagamento dos
ônus perdimentais.
A insurgência é tempestiva, não houve resposta (ré
ainda não citada) e é isenta de preparo (art. 98, § 3o, do Código de
Processo Civil).
É o relatório.
2. O recurso comporta provimento.
3. A apelante busca a apresentação dos documentos
que respaldem a inscrição desabonadora realizada em seu nome pelo
apelado (fls. 1/6).
Nesse contexto, cabe anotar que, malgrado a apelante
pudesse pleitear a exibição dos documentos incidentalmente em
eventual ação declaratória de inexistência de débito (arts. 396 a 400 do
CPC), nada obsta a formulação de tal pretensão por meio de ação
autônoma de produção antecipada de provas (no caso de não haver
ação cognitiva em andamento, nos termos do art. 381 do CPC) ou o
pedido possa assumir a feição de tutela provisória de urgência, seja ela
de cunho antecipado (arts. 300 e 303) ou cautelar (arts. 305 a 310 do
CPC).
Espelhando a postura em tela, anotam-se os
seguintes julgados desta mesma Câmara Julgadora, sintetizados in
verbis:
“Embora nominada de ação de conhecimento com
preceito cominatório de obrigação de fazer com pedido de tutela
provisória de urgência, trata-se de ação cautelar de exibição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
documentos.
Importa dizer que referida ação foi proposta sob a
égide do atual Código de Processo Civil, que não recepcionou as
cautelares autônomas, dentre elas a de exibição de documentos.
No entanto, verifica-se que os artigos 305 e 308 do
Novo Código de Processo Civil, tratam, respectivamente, da
possibilidade da propositura de demandas para requerer tutelas
cautelares antecedentes e da formulação do pedido principal no prazo
de 30 dias, nos mesmos autos.” (TJSP-20a Câmara de Direito Privado,
Apelação no 1003220-83.2016.8.26.0242-Igarapava, J. 26.06.2017, dp,
vu, Rel. Des. Luis Carlos de Barros, voto no 36851).
“Demanda em que a pretensão da parte de exibição
de documentos exaure-se em si mesma, com a simples apresentação
dos
documentos,
porquanto
objetiva
tomar
conhecimento
de
informações constantes no documento pleiteado, apenas para verificar a
viabilidade de eventual demanda futura, inexistindo pretensão ao
ajuizamento de ação principal, deve ter seu processamento admitido
como ação autônoma, ante sua natureza satisfativa, uma vez que, com
a exibição dos documentos pretendidos, a parte autora tem por
satisfeito o objetivo buscado com a propositura da ação, sendo certo
que tal orientação não contraria nenhuma norma do CPC/2015, e já
era admitida na vigência do CPC/1973, para ações cautelares de
exibição de documentos, pelo reconhecimento da desnecessidade de
indicação, na petição inicial, da lide e seu fundamento (art. 801, III, do
CPC/1973) e o ajuizamento da ação principal (art. 806 do CPC/1973).
Nesse sentido, quanto à aplicação do disposto no art.
303, caput, do CPC/2015, a orientação de Araken de Assis: 'A
'exposição da lide, do direito que se busca realizar', prevista no art. 303,
caput, não tem a menor pertinência nas medidas de urgência
satisfativas. Exemplo dessa espécie no âmbito da tipicidade é a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apropriação de prova para avaliar seu uso futuro, antecipadamente,
sem risco de seu desaparecimento (art. 381, III). Em tal contingência,
nenhuma menção se afigura necessária à causa futura, talvez
desaconselhada pela prova produzida, não sendo descartada a hipótese
de a produção ensejar a autocomposição (art. 381, II).' ('Processo Civil
Brasileiro Parte Geral: Institutos Fundamentais', vol. II, tomo II, RT,
2015, SP, p. 570, item 1.455.2, o destaque não consta do original).”
(TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Apelação
no
1044150-64.2015.8.26.0506-Ribeirão Preto, J. 26.06.2017, dpp, vu,
Rel. Des. Rebello Pinho, voto no 28913).
Observa-se, pois, embora tenha abolido a medida
cautelar de exibição de documentos, preparatória ou incidental,
formada em autos apartados, o CPC atual admite diversas vias
adequadas para que o interessado obtenha documentação comum de
quem a possua ou que esteja em poder de terceiros, conforme acima
mencionado, independente do nome que a parte interessada atribua à
ação, relegando ao seu critério verificar, após a exibição, se remanesce
ou não o interesse em oferecer o pedido principal nos mesmos autos
(arts. 308 e 381, incs. II e III, do mesmo Codex), cabendo ao Juiz
verificar qual dos ritos é o mais adequado para o caso concreto.
De fato, não é razoável impor à insurgente o
ajuizamento de ação mal instruída, forçando-a a aguardar por longo
período de instrução para ter acesso aos documentos, cuja análise pode
ensejar, até mesmo, a falta de interesse de agir para a ação principal a
ser proposta.
Desse mesmo modo leciona KÁTIA APARECIDA
MANGONE, nos Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil,
obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr.,
Eduardo Talamini e Bruno Dantas: “a ação cautelar para exibição de
documento prevista nos arts. 844 e 845 do CPC/1973 não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expressamente prevista no NCPC. Os arts. 294 e seguintes do NCPC
seriam aplicáveis nesse caso para admitir a adoção de medidas
cautelares.” (Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1.062).
De feito, se o interesse de agir decorre do próprio
direito da demandante de ter conhecimento do contrato que ensejou a
anotação desabonadora em seu nome, resulta daí a necessidade
imperiosa de manejar a via processual adequada.
In casu, a apelante ajuizou ação autônoma de
produção antecipada de prova, cuja razão justificadora consiste na
necessidade manifestada pela insurgente de tomar conhecimento do
conteúdo do contrato que ensejou a anotação desabonadora do seu
nome nos órgãos de proteção ao crédito (fls. 24/25) a fim de verificar se
houve ou não abuso da parte apelada.
Assim, adequada a via eleita, razão não havia para
julgar improcedente a demanda.
4. Se o interesse de agir decorre do próprio direito do
demandante de ter conhecimento do conteúdo do contrato que firmou
com o banco apelado, havendo resistência em fornecê-lo, resulta daí a
necessidade imperiosa de manejar a via processual adequada.
Evoluindo acerca do tema, a douta 2a Seção do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso especial
repetitivo, firmou o entendimento de que, para restar configurado o
interesse de agir, o promovente da medida cautelar de exibição de
documentos deve demonstrar a plausibilidade, pelo menos, com
indícios mínimos acerca da existência de relação obrigacional entre as
partes (seja decorrente de contrato ou de situação jurídica que obrigue
a outra parte a fornecer o documento), especificando, de modo preciso,
o documento que pretende ver exibido (art. 373, inc. I, do CPC), bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
como comprovar o prévio pedido à instituição financeira, não atendido
em prazo razoável, além do pagamento do custo do fornecimento do
serviço, conforme se infere da ementa a seguir transcrita.
“PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA.
EXIBIÇÃO
DE
EXTRATOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
CAUTELAR
DE
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO
À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO.
NECESSIDADE.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a
seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível
como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a
demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a
comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em
prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão
contratual e normatização da autoridade monetária.
2. No caso concreto, recurso especial provido.”
(STJ-2a Seção, REsp 1.349.453-MS, J. 10.12.2014, Rel. Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 02.02.2015).
In casu e ao que se verifica, as notificações
extrajudiciais (inclusive por e-mail e canal de atendimento do banco
apelado) foram redigidas e assinadas pela apelante, a qual se dispôs a
efetuar o pagamento da tarifa correspondente ao fornecimento das
cópias informada pela casa bancária (fls. 16/17, 18, 19 e 20/22), de
modo que, escoado o prazo concedido, sem manifestação alguma do
banco apelado, patente o interesse da insurgente de promover a
presente ação de produção antecipada de prova a fim de obter a
documentação pretendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na verdade, a ação proposta fornece tão somente
elementos fáticos que se prestam a instruir eventual e futura demanda,
sem valorar se há ou não razão daquele que dela se utiliza.
Assim, não se trata de pleito meramente emulativo,
sem, necessariamente, qualquer desdobramento futuro, afigurando-se
bem presente o binômio necessidade-adequação, que traduz a
existência do interesse de agir, mormente para angariar elementos que
poderão embasar a propositura de ulterior ação de conhecimento.
Outrossim, não é razoável impor à apelante o
ajuizamento de ação mal instruída, forçando-a a aguardar por longo
período de instrução para ter acesso aos documentos cuja análise pode
ensejar, até mesmo, a falta de interesse de agir para a ação principal a
ser proposta.
Dessa forma, revela-se mais prudente o ajuizamento
da presente demanda, porquanto após a exibição do documento, o
demandante pode verificar se remanesce ou não a necessidade de
distribuição da ação cognitiva.
5. É certo que somente nas hipóteses previstas no
art. 404 do CPC (motivos graves) a parte e ou o terceiro se escusam de
exibir em Juízo o documento ou a coisa, o que não se verifica nos autos.
Registra-se que, em nenhum momento, o apelado
refuta a existência da supracitada relação jurídica entre as partes.
Impende notar, ademais, que o estatuto de regência
(art. 399, inciso III) não admite a recusa quando o documento, por seu
conteúdo, for comum às partes, como na espécie ocorre e que, em se
tratando de hipótese de tutela cautelar requerida em caráter
antecedente, em que se pretende a exibição de documentos, é descabida
a incidência da regra insculpida no art. 400, caput, do CPC, porque o
pedido principal, nos termos do art. 308 deste mesmo Diploma Legal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ainda não foi realizado, revelando-se mais apropriada a medida de
busca e apreensão, conforme previsto no art. 403 do CPC.
Daí que para garantir a efetividade do direito,
apropriada revela-se a medida de busca e apreensão, conforme previsto
no artigo 403 do Codex processual, observando-se que a presunção de
veracidade dos fatos que, por meio dos documentos, a interessada
pretenda provar somente poderá incidir em caso de eventual
propositura do pedido principal (art. 308, do CPC).
Assim, a procedência da ação para que o banco
apelado seja compelido a apresentar os documentos indicados a fls. 5
da petição inicial é mesmo a medida que se impõe.
Anota-se que, consoante o entendimento consolidado
do C. Superior Tribunal de Justiça acima mencionado, a exibição ficará
condicionada ao pagamento da tarifa de emissão da segunda via dos
documentos solicitados, conforme se apurar na fase de cumprimento do
julgado.
6. De acordo com o princípio da causalidade, aquele
que deu causa à propositura da demanda deve responder pelos
encargos processuais decorrentes.
Ao que consta dos autos, não há prova alguma de
que a instituição financeira apelada tenha respondido a solicitação
administrativa, o que, se tivesse ocorrido, seria suficiente para afastar o
ônus da sucumbência que ora lhe é atribuído.
Desta feita, considerando que a apelante foi obrigada
a constituir advogado para ajuizar a presente demanda a fim de
alcançar o seu desiderato, não resta dúvida de que a condenação da
financeira apelada nas verbas de sucumbência é medida de rigor.
Em casos análogos, este Egrégio Tribunal de Justiça
já decidiu, como a seguir transcrito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“MEDIDA CAUTELAR
Exibição de documentos

Honorários advocatícios Tendo o banco dado causa à instauração da
cautelar, deve ser condenado à sucumbência, incluindo-se os
honorários de advogado
Aplicação do princípio da causalidade

Recurso improvido.” (TJSP-Apelação cível no 7.204.188-6 São Paulo,
14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. PEDRO ABLAS, J. 27.08.2008,
np, vu).
“MEDIDA CAUTELAR
Exibição de documentos

Instrumento Particular de Compra e Venda, Mútuo e Hipoteca

Documentos apresentados com a contestação
Honorários
advocatícios
Cabimento
Princípio da causalidade
Decisão
reformada Apelo provido.” (TJSP-Apelação cível no 1.221.779-5 São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. SAMPAIO PONTES, J.
22.09.2008, dp, vu).
Nessa tessitura e segundo as disposições do art. 85, §
8o, do CPC, “nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz
fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o
disposto nos incisos do § 2o.”
Assim, levando em consideração o grau de zelo do
advogado no trabalho que realizou, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa (art. 85, § 2o, do CPC), fixa-se a verba
honorária em R$1.500,00, porquanto condizentes com os critérios
mencionados e porque remunera condignamente o causídico representante.
7. Isto posto dá-se provimento ao recurso para julgar
procedente a ação de produção antecipada de prova a fim de condenar a
ré a exibir a documentação vindicada (fls. 5) ou os esclarecimentos
pertinentes, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de busca e
apreensão e, por força do princípio da sucumbência e causalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condenar a casa bancária ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios arbitrados, segundo prudente
apreciação equitativa, em R$1.500,00, com fulcro no art. 85, §§ 2o e 8o,
do Código de Processo Civil.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35811
Apelação Cível no 1001643-84.2019.8.26.0462
Comarca: Poá
Apelante: Elza Nascimento Gomes
Apelado: Banco Itaucard S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Por estar convencido de que o recurso deve ser provido,
em parte, ousei divergir, pelos seguintes fundamentos:
1. Acompanho o voto do Exmo. Des. Relator quanto ao
afastamento do julgamento de improcedência da ação, com determinação de
exibição do documento objeto da ação, sob pena de busca e apreensão.
2. Divirjo, apenas e tão-somente, quanto ao julgamento
de procedência da ação com imposição de ônus sucumbencial, deliberando-se, em
vez da procedência, pelo prosseguimento do feito, em seus trâmites legais uma vez
que, na atual situação processual, por não encerrada a produção da prova, é
inadmissível decisão homologatória da prova e sobre encargos de sucumbência.
2.1. Excepcionados os casos de extinção do processo, sem
resolução do mérito e de eventual capítulo condenatória relativo à condenação em
encargos de sucumbência, adoto a orientação de que a sentença proferida na
produção antecipada de prova somente pode homologatória.
Nesse sentido, a orientação de:
(a) Humberto Theodoro Junior: “A sentença que o juiz
profere nas ações de antecipação de prova é apenas homologatória, isto é, refere-se
tão somente ao reconhecimento da eficácia dos elementos coligidos, para produzir
efeitos inerentes à condição de prova judicial. Não se pronunciará, contudo, acerca da
ocorrência ou da inocorrência do fato, bem como sobre as respectivas consequências
jurídica (art. 383, § 2o). Não há qualquer declaração sobre sua veracidade e suas
consequências sobre a lide. Não são ações declaratórias e não fazem coisa julgada
material. Apenas há documentação judicial de fatos. Nesse sentido merece acolhida a
lição de Pontes de Miranda, que considera essa espécie de ação como constitutiva
por pré-constituir prova judicial para os interessados” (“Curso de Direito Processual
Civil Teoria Geral do Direito Processual Civil - Processo de Conhecimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Procedimento Comum”, vol. I, 56a ed., Forense, 2015, RJ, p. 919, item 687, o destaque
não consta do original);
(b) Fredie Didier Jr., Paula Sarno Braga e Rafael
Alexnadria de Oliveira: “Encerrada a produção da prova, será proferida sentença
constitutiva e homologatória da prova. Nesta sentença, o juiz não valorará a prova
nem se debruçará sobre eventual direito material correspondente à alegação de fato que
se buscava provar (art. 382, § 2o, CPC). A valoração da prova será feita, se for o caso,
na decisão que examinar o direito que se funda nos fatos cuja prova se pretendeu
produzir na ação probatória autônoma; ou seja: ela somente será valorada pelo juiz se i)
a parte vier a promover outra ação, em que afirma outro direito, cujo suporte fático será
provado com a prova produzida antecipadamente; ii) o juiz julgar a demanda, já em
curso, que se funda em direito cujo suporte fático foi provado com a prova produzida
antecipadamente. A sentença deverá, ainda, conter um capítulo condenatório
relativo às despesas processuais. As despesas processuais, a princípio, correm por
conta do requerente da medida. É preciso lembrar que, de acordo com o § 3o do
art. 382, é possível que os interessados peçam produção de outras provas sobre os
mesmos fatos ficam, por isso, responsáveis pelas despesas. Agora, se existirem
outros interessados na diligência probatória, que opuserem algum tipo de
resistência à sua realização, aquele que for, ao final, vencido, será condenado nas
despesas adiantadas pelo requerente, inclusive honorários de seu advogado. E,
enfim, havendo outros interessados que participem sem resistir, as despesas serão
rateadas entre todos eles (art. 88, CPC), o que deve constar na sentença final.”
(“Curso de Direito Processual Civil: Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão,
Precedente, Coisa Julgada e Tutela Provisória”, v. 2, Ed. JusPodium, 12a ed., 2017, BA,
p. 164/165, o destaque não consta do original); e
(c) Teresa Arruda Alvim Wambier, Maria Lúcia Lins
Conceição, Leonardo Ferres da Silva Ribeiro e Rogério Licastro Torres de Mello:
“Realizada a produção antecipada de prova, o juiz deverá dar por encerrado o
processo, mediante sentença homologatória, que não reconhecerá direito material
algum, nem conterá qualquer juízo de valor acerca dos fatos apurados. A sentença deve
ser limitar a atestar que a produção de prova se deu de maneira regular e legítima, ou
mediante contraditório e sob supervisão do juiz.” (“Primeiros Comentários ao Novo
Código de Processo Civil Artigo por Artigo”, 2a ed., 2a tir, RT, 2016, SP, p. 738, parte
do comentário ao art. 838, o destaque não consta do original).
2.2. O descumprimento da obrigação de exibir documento,
por quem é parte na produção antecipada de prova, antes da eventual propositura do
feito, com a prova que vier a ser produzida na respectiva produção antecipada, resolve-
se com determinação à parte ré que exiba a documentação identificada no pedido, sob
pena de busca e apreensão (CPC/2015, art. 403), providência esta adotada como medida
de instrução do processo, prevista no ordenamento jurídico (cf. arts. 396 se seguintes,
do CPC/2015), sob pena de tornar letra morta o disposto no inciso III, do art. 381, do
CPC/2015, uma vez que exibição estaria condicionada ao arbítrio, exclusivo, daquele
que tem obrigação de exigir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É de se ver que a determinação de exibição de documentos
constitui medida de instrução do processo (produção de prova), prevista no
ordenamento jurídico (cf. arts. 396 se seguintes, do CPC/2015) deve ser admitida na
produção antecipada de prova, objetivando a exibição de documento, permitida pelo
CPC/2015.
No mais, é de se manter, na produção antecipada de prova
documental, a orientação existente na vigência do CPC/1973, para a ação de exibição de
documentos, por sua adequação, no sentido de que descumprimento da obrigação de
exibir documentos não enseja a imposição de multa diária, nem a presunção de
veracidade a que se refere o art. o art. 400, do CPC/2015, nem cabe conversão em
perdas e danos, cabendo ao magistrado, cabendo, em caso de descumprimento de ordem
de exibição, ao prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015,
com correspondência no art. 362 do CPC/1973).
Nesse sentido, para caso análogo, mas com inteir
aplicação à espécie, a orientação, relativa à ação cautelar de exibição de documentos
(cópias e segunda via de documentos), proposta na vigência do CPC/1973, que se passa
a aplicar à ação autônoma de exibição de documentos, ajuizada depois da entrada em
vigor do CPC/2015, do julgado extraído do site do Eg. STJ: (a) “O presente recurso,
fundado em violação dos artigos 373, inciso II, 399 e 499 do Código de Processo
Civil de 2015; dos artigos 247 e 248 do Código Civil e do artigo 6o, inciso VIII, do
Código de Defesa do Consumidor, pede a reforma de acórdão representado por
esta ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS - CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS - IMPOSSIBILIDADE
- ART. 461, § 1o, DO CPC - EXISTÊNCIA DE MEIO ESPECÍFICO. Em se
tratando de ação cautelar autônoma de exibição de documento, fundada no art. 844, II,
do CPC, a consequência jurídica da ação não é a presunção ficta de veracidade dos
fatos, mas sim a determinação da busca e apreensão em caso de descumprimento da
medida. Existente meio específico de tutela para a obtenção do resultado prático
pretendido, não há de se falar em conversão da cautelar em perdas e danos. (...)
Primeiramente, anoto que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça, em caso de descumprimento de ordem de exibição de documentos, cabe, ao
prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão. Nesse sentido: AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1. Em
sede de ação cautelar de exibição de documentos, não cabe a aplicação da multa
cominatória prevista no art. 461 do CPC. Súmula 372/STJ. 2. Se a documentação estiver
na posse de terceiros, cabível a busca e apreensão, inclusive mediante uso de força
policial, tudo sem prejuízo da responsabilização por crime de desobediência, nos termos
do artigo 362 do CPC. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
(Quarta Turma, AgRg no REsp 1.151.817/RS, Rel. Ministro LUÍS FELIPE
SALOMÃO, DJe de 15.6.2012) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
ORDINÁRIA.
FASE
INSTRUTÓRIA. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA
INCABÍVEL. 1. A ordem incidental de exibição de documentos, na fase instrutória de
ação ordinária, encontra respaldo, no sistema processual vigente, não no art. 461

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
invocado no recurso especial, mas no art. 355 e seguintes do CPC, que não prevêem
multa cominatória. Isso porque o escopo das regras instrutórias do Código de Processo
Civil é buscar o caminho adequado para que as partes produzam provas de suas
alegações, ensejando a formação da convicção do magistrado, e não assegurar, de
pronto, o cumprimento antecipado (tutela antecipada) ou definitivo (execução de
sentença) de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou entrega de coisa. 2.
Segundo a jurisprudência consolidada do STJ, na ação de exibição de documentos não
cabe a aplicação de multa cominatória (Súmula 372). Este entendimento aplica-se, pelos
mesmos fundamentos, para afastar a cominação de multa diária para forçar a parte a
exibir documentos em medida incidental no curso de ação ordinária. Nesta, ao contrário
do que sucede na ação cautelar, cabe a presunção ficta de veracidade dos fatos que a
parte adversária pretendia comprovar com o documento (CPC, art. 359), cujas
consequências serão avaliadas pelo juízo em conjunto com as demais provas constantes
dos autos, sem prejuízo da possibilidade de busca e apreensão, nos casos em que a
presunção ficta do art. 359 não for suficiente, ao prudente critério judicial. 3. Embargos
de declaração acolhidos. (Quarta Turma, EDcl no AgRg no REsp 1.092.289/MG, minha
relatoria, DJe de 25.5.2011). Nessa linha decidiu o Tribunal de origem, pelo que
incide à hipótese dos autos a Súmula 83 do STJ. Em face do exposto, nego
seguimento ao recurso” (REsp 1640518, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da
publicação: 02/06/2017, o destaque não consta do original); (b) “(...) Contudo, o aresto
hostilizado merece reforma no que se refere a multa cominatória, que destoa da
jurisprudência desta Corte que não admite a sua imposição em ação cautelar de
exibição de documentos. A respeito: AgRG no REsp n. 1.152.780/SP, Rel. Ministro
Massami Uyeda, DJe de 3/11/2009; REsp n. 1147821/PR, Ministro Sidnei Beneti, DJe
de 8/10/2009; REsp n. 1.093.831/RS, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de
7/10/2009, dentre outros. Acrescente-se que tal tese foi recentemente sumulada por
esta Corte nos seguintes termos (Enunciado n. 372): "Na ação de exibição de
documentos, não cabe aplicação da multa cominatória." A título de elucidação,
ressalto ainda que a Seção de Direito Privado desta Corte no julgamento do REsp
n. 1.094.846/MS (DJe de 3/6/2009), decidiu que no processo cautelar de exibição de
documentos não se aplica a presunção de veracidade de que trata o art. 359 do
Código de Processo Civil, cabendo ao magistrado, quando houver resistência do
réu, determinar a busca e apreensão. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido
julgado, in verbis: "AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART.
359 DO CPC. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. NÃO APLICABILIDADE.
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. LEI N. 11.672/2008. RESOLUÇÃO/STJ N. 8,
DE 07.08.2008. APLICAÇÃO. 1. A presunção de veracidade contida no art. 359 do
Código de Processo Civil não se aplica às ações cautelares de exibição de documentos.
Precedentes. 2. Na ação cautelar de exibição, não cabe aplicar a cominação prevista no
art. 359 do CPC, respeitante à confissão ficta quanto aos fatos afirmados, uma vez que
ainda não há ação principal em curso e não se revela admissível, nesta hipótese, vincular
o respectivo órgão judiciário, a quem compete a avaliação da prova, com o presumido
teor do documento 3. Julgamento afetado à 2a. Seção com base no Procedimento da Lei
n. 11.672/2008 e Resolução/STJ n. 8/2008 (Lei de Recursos Repetitivos). 4. Recurso
especial a que se dá provimento." Diante disso, dou parcial provimento ao recurso
especial para afastar a multa imposta.” (REsp 1173200, rel. Min. Cesar Asfor
Rocha, data da publicação: 28/04/2010, o destaque não consta do original); (c) “Direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Civil e processual civil. Recurso especial. Ação cautelar de exibição. Multa
cominatória. Descabimento. Súmula 372. Art. 359 do CPC. Presunção de
veracidade. Não aplicabilidade. - A multa cominatória só é aplicada quando se
trata de obrigação de fazer ou não-fazer, não sendo pertinente em ação de exibição
de documentos. - Inaplicável a presunção de veracidade do art. 359, CPC quando
se trata de ação cautelar de exibição. Recurso especial provido. DECISÃO (...)
Relatado o processo, decide-se. - Da multa cominatória O TJ/SP, ao decidir que é
cabível multa cominatória em ação cautelar de exibição de documentos, contrariou
o entendimento do STJ, consoante enunciado da Súmula 372/STJ, no sentido de
que é pertinente apenas nos casos de obrigação de fazer ou não fazer. Logo, merece
reforma o acórdão recorrido. - Da presunção de veracidade do art. 359 do CPC
Igualmente destoa o acórdão recorrido do entendimento desta Corte ao decidir
pela aplicabilidade da presunção prevista no art. 359 do CPC em ação cautelar de
exibição. Nesse sentido o REsp 1094846/MS, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz
Federal convocado do TRF 1a Região), 2a Seção, DJe 03/06/2009. Forte em tais razões,
CONHEÇO do recurso especial e DOU-LHE PROVIMENTO, nos termos do no art.
557, § 1o-A, do CPC, para afastar a aplicação da multa cominatória e a presunção
de veracidade do art. 359 do CPC em ação cautelar de exibição de documentos.”
(REsp 1169338/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, data da publicação: 19/03/2010, o
destaque não consta do original); (d) “AGRAVO REGIMENTAL. AÇÃO DE
EXIBIÇÃO
DE
DOCUMENTOS.
MULTA.
ART.
461
DO
CPC.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 372/STJ. 1. Em ação cautelar de exibição de
documentos é inaplicável a multa cominatória preconizada pelo art. 461 do CPC,
pois o instrumento adequado para o cumprimento da ordem judicial emitida em
tal demanda, caso seja desobedecida, é a busca e apreensão. Incidência da Súmula
372/STJ. 2. Agravo regimental improvido” (STJ/4a Turma, AgRg no REsp 980797 /
DF, rel. Min. Luis Felipe Salomão, julgado em 23.03.2010, DJe 06/04/2010); e (e)
“CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. ART. 359 DO CPC. NÃO
APLICAÇÃO. MEDIDA ADEQUADA. BUSCA E APREENSÃO. - No processo
cautelar de exibição de documentos não há a presunção de veracidade do Art. 359
do CPC. - Em havendo resistência do réu na apresentação dos documentos, cabe
ao juiz determinar a busca e apreensão (Art. 362 do CPC) - não lhe é permitido
impor multa ou presumir confissão” (STJ/3a Turma, REsp 887332 / RS, rel. Min.
Humberto Gomes de Barros, julgado em 07/05/2007, DJ 28/05/2007 p. 339, o destaque
não consta do original).
2.3. Como (a) o ordenamento jurídico admite a produção
antecipada de prova documental, objetivando a exibição de contrato bancário e dos
respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas), (b) a parte autora apresentou
prévio pedido administrativo, que atende as exigências do estabelecidos pela Eg.
Segunda Seção, no julgamento do REsp n. 1349453-MS, sob o rito do art. 543-C,
relativo ao contrato que deu origem à negativação de seu nome em cadastro de
inadimplentes, (c) não atendido, em prazo razoável, pela instituição financeira, (d) a
solução no caso dos autos, é de: (d.1) reformar a r. sentença, para afastar o julgamento
de improcedência da ação; e (d.2) deliberar pelo prosseguimento do feito, em seus
trâmites legais, o que compreende, no caso dos autos, a determinação à parte ré a
exibição do contrato e dos respectivos documentos de cobrança (extratos ou faturas)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
correspondentes ao débito pelo valor em que foi inscrito, no prazo de 30 (trinta) dias,
cabendo, em caso de descumprimento de ordem de exibição, ao prudente arbítrio
judicial, a busca e apreensão (art. 403, do CPC/2015, com correspondência no art. 362
do CPC/1973), uma vez que, na atual situação processual, por não encerrada a
produção da prova, é inadmissível decisão homologatória da prova e sobre
encargos de sucumbência.
3. Em consequência, pelo meu voto, o recurso da parte
autora deve ser provido, em parte, para, mantida, no mais, reformar a r. sentença
para: (a) afastar o julgamento de improcedência da ação; e (b) deliberar pelo
prosseguimento do feito, em seus trâmites legais, o que compreende, no caso dos autos,
a determinação à parte ré a exibição do contrato e dos respectivos documentos de
cobrança (extratos ou faturas) correspondentes ao débito pelo valor em que foi inscrito,
no prazo de 30 (trinta) dias, cabendo, em caso de descumprimento de ordem de
exibição, ao prudente arbítrio judicial, a busca e apreensão, uma vez que, na atual
situação processual, por não encerrada a produção da prova, é inadmissível
decisão homologatória da prova e sobre encargos de sucumbência.
O
presente
julgamento
não
afronta
as
normas
constitucionais e infraconstitucionais invocadas pelas partes, visto que está em
conformidade com a orientação dos julgados supra especificados.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
3o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que
recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
1080A34B
12
17
Declarações
de Votos
MANOEL RICARDO REBELLO PINHO
10E8BB90
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1001643-84.2019.8.26.0462 e o código de confirmação da tabela acima.